Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0704619-96.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : defensoria pública do distrito federal Paciente(s) : WANDERLEY DOS SANTOS NUNES Relator : Desembargador cruz macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defensoria pública do distrito federal em favor WANDERLEY DOS SANTOS NUNES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos art. 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2020 e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva, apesar da manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares. Sustenta, assim, que há grave ilegalidade no ato, porque a prisão foi decretada de ofício pelo magistrado. Nesse sentido, discorre a respeito do cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos e entende que somente caberá a prisão preventiva, antes da ação penal, por requerimento do Ministério Público (querelante/assistente ou representação da autoridade policial), estando vedada a decretação de prisão preventiva de ofício na fase investigativa. Alega que “não é possível conciliar a existência do dever de comparecerem Defesa e Ministério Público à audiência de apresentação com a decretação de prisão preventiva ex officio pela autoridade policial.” (id 14429514, p. 03/04) e que não cabe ao juiz converter ou decretar a prisão provisória do preso em flagrante, caso não requerida pelas partes legitimadas para tanto. Por entender que o decreto é ilegal, a impetrante requer o imediato relaxamento da prisão do paciente. Destaca que, antes da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, a regra é a liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência, e que a prisão preventiva é medida excepcional, que deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, não verificado no caso em exame. Alega que o decreto prisional não aponta elementos concretos que autorizariam a prisão preventiva e apenas faz menção aos requisitos legais, sendo certo que “a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, in casu, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório” (id 14429514, p. 09). Registra que a narrativa da vítima evidencia que se trata de fato isolado na vida do paciente, que nunca a havia agredido fisicamente. Além disso, afirma que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Entende que não é possível admitir que a gravidade em abstrato do delito se amolde às hipóteses que justificam a prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal, relaxando a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. De início, no que diz respeito especificamente à alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício na fase investigativa, tal argumento não procede. Nos exatos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, (I) relaxar a prisão ilegal, (II) convertê-la em preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores, ou (III) conceder a liberdade provisória. Vale dizer, a provocação para que o magistrado atue decorre do auto de prisão em flagrante que lhe é remetido, e não do pedido da Promotoria, razão pela qual, ao contrário do que alega a impetração, não há, na hipótese, descumprimento do art. 311 do Código de Processo Penal. Assim, não há decretação oficiosa quando o juiz analisa a prisão em flagrante, sendo a manifestação do Ministério Público opinativa, nesta etapa. No mais, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que noticia a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente. De fato, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o Juízo consignou que (id 1442517, p. 01/02): A pesar da manifestação do Ministério Público, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 20 da Lei n. 11.340/06, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao custodiado. O autuado é reincidente na prática de crime doloso e o art. 313, inciso II, do CPP, autoriza a prisão preventiva. Ademais, na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência domestica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Segundo consta, as partes já estavam separadas, morando em endereços distintos, sendo que, no dia dos fatos, o custodiado teria chamado a vítima para conversar sobre os filhos, razão pela qual ela concordou e entrou no carro dele. No caminho, ele teria pegado a estrada que leva a Brazlândia e, no caminho, ele teria pedido, insistentemente, que ela desbloqueasse o seu celular para que ele olhasse as suas mensagens. Mas, como ela se recusou, ele teria passado a lhe desferir diversos socos. Ainda, em dado momento, ele teria parado o carro e a puxado para fora pelos cabelos, ocasião em que ela teria caído ao chão e ele passado a lhe efetuar diversos chutes na cabeça. Ademais, ele teria ainda pegado uma chave de fenda no carro e tentado perfurar o seu pescoço e barriga, ao tempo em que repetia que iria matá-la. Em virtude dessas agressões, a vítima ficou com o rosto completamente desfigurado e com um coagulo no cérebro, precisou ser socorrida no hospital e ainda não teve alta. Em casos tais, o modus operandi empregado é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Acrescente-se, por fim, que, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, mormente pelo fato de que os fatos não foram praticado na residência da vítima, de modo que a cautelar de monitoração eletrônica não seria suficiente para salvaguardar a sua integridade física e psicológica, tendo em vista que não impediria de ele se aproximar dela em outros locais. Da análise superficial dos autos, possível nessa fase processual, há prova da existência do crime e indícios da autoria. De acordo com a própria vítima, ouvida informalmente nas dependências do hospital, seu ex-companheiro a agrediu com socos dentro do carro em movimento, após ela se recusar a desbloquear o telefone celular. Depois, parou o veículo, tirou a vítima de dentro do carro, puxando-a pelos cabelos, desferiu vários chutes em sua cabeça, tentou perfurá-la com uma chave de fenda, repetindo que iria matá-la. A vítima perdeu a consciência e acordou com o paciente tentando desbloquear seu celular com suas digitais. Posteriormente, acordou já dentro do veículo do paciente, que a levou para a casa dos pais dele, de onde foi encaminhada ao hospital. O paciente é reincidente na prática de crime doloso, conforme destacou a magistrada, agiu com extrema violência, deixou a vítima, sua ex-mulher, desfigurada. A sua liberdade representa grave risco à ordem pública, no caso, refletida na integridade física e psíquica da vítima, que se sente ameaçada e encontra-se fragilizada diante da violência sofrida. Portanto, ao menos nesse exame preliminar, a prisão preventiva está plenamente justificada na garantia da ordem pública, de modo que não há falar em ilegalidade do decreto prisional que autorize a concessão liminar da ordem. Deste modo, no quadro apresentado, recomendável a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, porque aparentemente adequada, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator